Tribunal: TJES
Processo: 5000354-72.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000354-72.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERSON LUIZ DA SILVA
RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000354-72.2023.8.08.0021.

RECORRENTE: WANDERSON LUIZ DA SILVA

RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRODUTOS NÃO ENTREGUES. DESÍDIA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória movida por WANDERSON LUIZ DA SILVA em face de MAGAZINE LUIZA S/A. Sustenta o autor, em síntese, que no dia 25/11/2022, realizou a compra dos seguintes produtos: Fogão 4 bocas, marca: Electrolux, cor: branco: R$ 3.229,00; Geladeira/Refrigerador: marca: Electrolux, cor: branco: R$ 1.159,00; Smart TV, 32”, marca: LG, valor: R$1.299,00, totalizando o importe de R$ 5.687,00. Afirma que o prazo acordado para entrega dos produtos seria até o dia 16/12/2022, mas até o ajuizamento da ação, ainda não haviam sido entregues. Requereu tutela para que a requerida efetue a entrega imediata dos produtos adquiridos da mesma marca, cor e modelo. Ao final, requer a confirmação da tutela e indenização por danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais).

A decisão (ID 7081118) indeferiu a tutela pretendida.

Em sede de contestação (ID. 7081124), a requerida alega que devido a divergências operacionais não foi possível a realização da entrega dos produtos, e a fim de não lesar o consumidor foi gerado vale compra no valor da compra.

Termo de audiência (ID. 7081127), na ocasião, foi oferecida proposta de acordo pela requerida: devolução dos valores pagos e R$ 1.000,00 (mil reais) de danos morais, a qual não foi aceita pela parte autora.

Réplica (ID. 7081128).

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7081136):

Ante o exposto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC, ACOLHO em parte os requerimentos insertos na exordial, à luz do princípio da adstrição dos pedidos, para CONDENAR a demandada:

a)
na obrigação de entregar ao autor, 1 Fogão 4 bocas, marca: Electrolux, cor: branco, Geladeira/Refrigerador: marca: Electrolux, cor: branco e Smart TV, 32”, marca: LG, nas mesmas especificações constantes da nota fiscal de ID 20812226, no prazo de 15 dias, a contar do trânsito em julgado da sentença.

Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), a partir do término do prazo estipulado no dispositivo para cumprimento da obrigação, com cômputo cumulativo limitado ao valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), valor este que, em caso de descumprimento total da obrigação, deve ser considerado a título de perdas e danos.

b)
a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, correção monetária pelo índice da CGJTJES desde o arbitramento e juros de 1% ao mês desde a citação.

Irresignada, o autor, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 7081138). Em suas razões, requer a majoração dos danos morais sob o argumento que a situação narrada ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

Uma vez interposto o recurso, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 7081148), requerendo o não conhecimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Oportunamente, defiro a concessão de assistência judiciária gratuita ao Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência
(ID. 7081140).

Inicialmente, considero que a relação jurídica vertida nos autos é de consumo, e desta forma o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) pela ausência de entrega do produto adquirido pela parte recorrida.

Assim sendo, verifico que a requerida deve responder pelos danos e prejuízos ensejados ao consumidor, coadunando com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

No caso em tela, a parte autora pagou pelo produto na expectativa de recebê-lo para seu uso regular, na data acordada, o que não ocorreu, fazendo-a procurar a demandada outras vezes e, mesmo assim não obtendo êxito no recebimento do produto.

É notório que o dano moral não necessita ser provado. A prova para casos como o dos autos e, de acordo com o artigo 944 do CCB, se refere a extensão do dano. Em outras palavras, a ideia de que o dano moral prescinde de prova se relaciona com o fato de que é impossível se provar tal ocorrência, porquanto ocorra este no íntimo da pessoa que o sofre.

A extensão e consequências de tal dano são perceptíveis, e sua prova em juízo serve para que o julgador, com seu prudente arbítrio, no dizer da Jurisprudência, determine o valor da indenização.

Qualquer pessoa que passe por situação como a experimentada pela requerente, com certeza, sofre dano de natureza moral passível de indenização, não se podendo falar em meros e corriqueiros aborrecimentos.

O dano não pode ser fonte de lucro, devendo a indenização ser suficiente para repará-lo, o mais completamente possível.

Temos, desta forma, que inexistindo padrões pré-fixados para a quantificação do dano moral, ao julgador caberá a difícil tarefa de valorar cada caso concreto, atentando para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o seu bom senso e para a justa medida das coisas.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reai), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor WANDERSON LUIZ DA SILVA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, suspensa sua exigibilidade tendo em vista a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)